Tribunal: STF
Processo: ARE 1532655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE HORA EXTRA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA E PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS. PLANTÃO REMUNERADO PELA PARCELA DENOMINADA RETAE E, ATUALMENTE, NOMEADA DE INDENIZAÇÃO POR FLEXIBILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO REPOUSO REMUNERADO (IFV), NOS TERMOS DA LEI N.º 8.659/2020. VALOR DA HORA EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO OBSERVA O DISPOSTO NO ARTIGO 7º, XVI, DA CF/88 C/C ARTIGO 39, § 3º DA CF/88. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUE DEVE SER REMUNERADO EM VALOR DE PELO MENOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) SUPERIOR À REMUNERAÇÃO NORMAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE SUBSÍDIO COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADI 5114 E ADI 5404. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC, por não vislumbrar nestes autos elementos que afastem a presunção disposta no artigo 99, § 3º do CPC.



    2. Trata-se de Recurso inominado interposto, pela parte recorrente/autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Em suas razões recursais, o recorrente/requerente defendeu, em suma, que a Lei Estadual n.º 7874/2014 instituiu a RETAE, hoje denominada de IFV (indenização por flexibilização voluntária do repouso remunerado), essa criada pela Lei n.º 8659/2020, para remunerar as horas extras, como se indenizatórias fossem, e, segundo entende, equivale à hora extra devida ao policial que venha a exercer atividades fora do seu expediente comum. Argumenta, basicamente, que o valor da hora pago não corresponde ao parâmetro constitucional de pagamento do valor da hora excedente trabalhada, estando aquém ao montante mínimo estabelecido no artigo 7º, XVI, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o julgamento da ADI 5404/DF, no último dia 09/03/2023, colocou uma “pá de cal” no assunto, deixando claro que até mesmo os policiais que trabalham em regime especial de plantão possuem o direito inserto no art. 7º, XVI, CF, por força do art. 39, § 3º c/c art. 39, § 4º, bastando que o somatório dos plantões ultrapasse a carga horária legal do servidor. Assim, requereu a reforma da sentença fustigada, a fim de que fossem acolhidos os pedidos iniciais.



    3. O cerne da questão controvertida consiste em analisar se a parte recorrente, escrivão da polícia civil do Estado de Sergipe, faz jus ao pagamento de horas extras no montante superior de, no mínimo, cinquenta por cento do valor da hora normal, com fundamento no artigo 7º, XVI, da Constituição Federal, sendo que, em caso positivo, cabe a este juízo analisar se a RETAE, parcela hoje denominada IFV, remunera corretamente os plantões (labor extraordinário) realizados por aquele. Vislumbro, assim, que a causa de pedir é simples, ou seja, parte da premissa fática de que o policial civil recebe pela hora extraordinária trabalhada valor inferior ao que recebe pela ordinária, agredindo frontalmente o direito fundamental posto no art. 7º, XVI da Constituição Federal que, enquanto norma autoaplicável, determina que o serviço extraordinário seja remunerado em valor, de pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à remuneração normal.



    4. Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o recorrente é Escrivão de polícia judiciária, laborando com carga horária ordinária de 36 (trinta e seis) horas semanais, conforme Lei Estadual de n.º 8.272/2017, sendo que, além de sua jornada de trabalho regular, realiza plantões eventuais de até 12 (doze) horas mensais, não ultrapassando 80 (oitenta) horas mensais, conforme fichas financeiras de pp. 31/35. E, neste ponto, cumpre ressaltar que, na presente demanda, é dispensado qualquer juízo probatório acerca do quantitativo de horas extras (plantões) realizados pelo requerente, tendo em vista que, ante os documentos citados, não há dúvidas de que o reclamante realizou os plantões alegados (artigo 373, I, do CPC), de modo que a tutela jurisdicional pleiteada limita-se a verificar se os valores percebidos por aquele estão em conformidade com as disposições constantes do ordenamento jurídico pátrio relativas ao labor extraordinário. É dizer: a quantidade de horas extras trabalhadas e o valor que foi pago por elas são questões incontroversas, vez que são demonstradas por fichas financeiras ou contracheques, bem como não compõem a causa de pedir remota e, por isso, obviamente, não foram objeto de contestação e debates. 



    5. Neste cenário, aprioristicamente, cumpre ressaltar que a Carta Magna, em seu artigo 39, § 4º da CF/88 estabeleceu que os membros de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. Por sua vez, o § 8º daquele artigo estabeleceu que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira também poderia ser fixada por meio do regime de subsídio.



    6. Registre-se que o regime constitucional de remuneração por subsídio teve por objetivo racionalizar e simplificar a remuneração de algumas carreiras públicas, estabelecendo remuneração em parcela única, voltando-se, assim, à exclusão de “penduricalhos”, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



    7. Por sua vez, em tal contexto, por força do disposto no § 9º do art. 144 da Constituição, essa sistemática de remuneração se aplica também aos servidores públicos policiais civis e militares. Nessa planura, a fim de adequar o regime remuneratório dos policiais civis sergipanos a essas disposições constitucionais, foi editada a Lei Estadual de n.º 7.874/2014, por meio da qual se fixou que “o sistema remuneratório dos membros da carreira de Agente de Polícia Judiciária do Estado de Sergipe fica estabelecido por meio de subsídio, fixado na forma do Anexo I desta Lei”. Ainda, tal norma, em seus artigos 3º e 4º, embora tenha autorizado o adimplemento de diversas parcelas indenizatórias, vedou expressamente o pagamento de horas extras e adicional noturno aos membros da carreira de Agente de Polícia Judiciária.



    8. Ocorre que, não obstante tal previsão, o artigo 7º, XVI c/c artigo 39, § 3º, ambos da CF/88, concede ao servidor público, por meio de norma autoaplicável, o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. Em tal sentido: O art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, que cuida do direito dos trabalhadores urbanos e rurais à remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50%, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por consistir em norma autoaplicável (AI n. 642.528-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2012). Acerca de tal questão, cumpre salientar, ainda, que o § 4º do art. 39 não impede, de forma absoluta, o pagamento de outras verbas aos servidores públicos que percebem subsídio.



    9. A doutrina defende, por exemplo, a legitimidade dos pagamentos dos direitos trabalhistas estendidos a todos os servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da Constituição, como o adicional noturno, o décimo terceiro salário e a remuneração pelo serviço extraordinário. Nesse sentido, José Afonso da Silva preleciona: “(…)o conceito de ‘parcela única’ só repele os acréscimos de espécies remuneratórias do trabalho normal do servidor. Não impede que ele aufira outras verbas pecuniárias que tenham fundamentos diversos, desde que consignadas em normas constitucionais. Ora, o § 3º do art. 39, remetendo ao art. 7º, manda aplicar aos servidores ocupantes de cargos públicos (não ocupantes de mandato eletivo, de emprego ou defunções públicas) algumas vantagens pecuniárias, nele consignadas, que não entram naqueles títulos vedados. Essas vantagens são: o 13º salário (art. 7º, VIII), que não é acréscimo à remuneração mensal, mas um mês a mais de salário; subsídio noturno maior do que o diurno (art. 7º, IX, que determina que a remuneração do trabalho noturno seja superior à do diurno); salário-família (art. 7º, XII); subsídio de serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal (art. 7º, XVII); subsídio do período de férias de pelo menos um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII)” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 9. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 361). Ainda, para Carlos Bastide Horbach: “(…) o § 4º deve ser interpretado em harmonia com o § 3º, que garante alguns direitos à remuneração especial. Por exemplo, sendo o servidor remunerado por subsídio, não fará jus ao direito previsto no inciso XVI do art. 7º da CF? Parece óbvio que fará sim jus a tal remuneração extraordinária, já que não se pode interpretar o § 4º de modo a retirar todo o sentido protetivo dos direitos mencionados no §3º. Desse modo, sempre que o gozo dos direitos sociais consagrados no art. 39, § 3º, do texto constitucional representarem algum acréscimo na remuneração do servidor, essa parcela será somada ao subsídio, sob pena de desnaturação de uma garantia expressa do trabalhador” (HORBACH, Carlos Bastide. ”Comentário ao art. 39”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituiçãodo Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    10. Tal conclusão também foi ratificada pela Corte Suprema que, em julgados diversos, já afirmou: “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário” (Recurso extraordinário n. 650.898 (Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2017); “O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Os §§ 3º e 4º do art. 39 da Carta convivem harmonicamente e o dispositivo legal estadual se limitou a reproduzir as restrições que já constam do art. 39, § 4º, da Lei Fundamental ” (ADI n. 4.079, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2015).



    11. Destarte, evidentemente, o regime de subsídio é compatível com pagamento dos direitos previstos no § 3º do artigo 39 da CF/88, assim como com o pagamento de verbas de natureza indenizatória e o adimplemento de vantagem remuneratória pelo desempenho de atividade extraordinária não inerente às atribuições do cargo ocupado pelo servidor público. Desse modo, observa-se que o regime remuneratório em questão não é hábil a afastar o direito dos policiais civis à retribuição pelas horas extras realizadas, o qual foi expressamente garantido aos servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da Constituição e seu pagamento independe de previsão legal específica.



    12. Corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5114, já decidiu: (...) REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE LEI IMPEDIR PAGAMENTO POR HORAS EXTRAS TRABALHADAS. (...) (ADI 5114, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 03-09- 2020 PUBLIC 04-09- 2020). Também, no julgamento da ADI 5404 DF, sedimentou: O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. (...) 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes aoexercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”(ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03- 2023 PUBLIC 09-03- 2023).



    13. Desse modo, em atenção aos precedentes qualificados apontados acima (artigo 927, I, do CPC), deve ser feita uma leitura constitucional (interpretação conforme à Constituição) acerca do art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 7.874/2014, de sorte que, ante sua incompatibilidade material com relação aos dispositivos supracitados da Lei fundamental, a sua aplicação não crie óbice à remuneração pelo serviço extraordinário desempenhado pelos policiais civis.



    14. Firmada essa premissa, uma vez que o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, cumpre analisar se a RETAE/IFV promove o correto adimplemento das horas extras realizadas pelos policiais civis no que toca ao regime de plantão.



    15. Nessa planura, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão (RETAE), instituída pela Lei n.º 8.272/2017, estabelecia que, “além da sua carga horária ordinária de trabalho, os servidores Policiais Civis, extraordinariamente, podem ser demandados para plantões eventuais de até 12 (doze) horas que, somados, não ultrapassem 80 (oitenta) horas mensais, distribuídas conforme a necessidade do serviço público, mediante o pagamento da respectiva retribuição financeira transitória pelo exercício de atividade de plantão”. Registre-se que, para os policiais civis e escrivães, tal remuneração era de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada plantão de 12 (doze) horas.



    16. Sucede que, em 2020, tal parcela foi substituída, por meio da Lei n.º 8.659/2020, pela Indenização por Flexibilização Voluntária – IFV, a qual limitou o serviço voluntário extraordinário a 24 (vinte e quatro) horas por serviço e a 80 (oitenta) horas por período mensal, porém manteve o valor de referência supracitado, isto é, para cada 12 horas de flexibilização do repouso remunerado, o Escrivão de Polícia e o Agente de Polícia Judiciária recebem R$ 400,00 (quatrocentos reais).



    17. Saliente-se que, a título de esclarecimento, os plantões realizados pelos policiais civis não os isentam do expediente ordinário e regular em sua unidade policial, conforme artigo 2º da Portaria n.º 08/2019, de modo que a compreensão que se extrai de tais normas locais é que o serviço de plantão supracitado não traz, como é o caso de outras carreiras, uma compensação natural do plantão realizado por meio de período de descanso/folga. Ou seja, não restou demonstrado que os policiais civis laboram, por exemplo, em sistemas de 12x24, 12x36, 24x72, entre outros, o que poderia, em tese, trazer uma compreensão diversa do caso dos autos. E mais: no caso dos policiais civis do Estado de Sergipe, o labor não é integralmente realizado em regime de plantão, havendo, em verdade, jornada ordinária de trabalho mais a realização de plantões extraordinários, que não se confundem com aquela.



    18. Mas, voltando a questão central da lide, tem-se que, em verdade, ainda que a lei em questão atribua caráter indenizatório a tal verba (RETAE/IFV), sua natureza jurídica é, de fato, remuneratória, pois visa a remunerar o serviço extraordinário prestado pelos policiais civis, até o limite de 80 (oitenta) horas mensais. Em outras palavras, apesar da denominação legal da vantagem, a forma de cálculo estabelecida por aquela norma evidencia tratar-se de verba destinada a remunerar o serviço extraordinário prestado pelos policiais civis. Resta cristalino, portanto, que se trata de mera forma de viabilização jurídico-fiscal administrativa do Estado, mas se traduz, por cento, na remuneração pelos serviços extraordinários prestados pelos servidores em questão.



    19. Corroborando este entendimento, já decidiu o Tribunal de Justiça de Sergipe: A gratificação denominada RETAE, instituída pelo art. 5º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 278/2016, por ostentar a natureza remuneratória e não indenizatória deve sofrer a incidência do Imposto de Renda, independente da qualificação atribuída pela referida lei, conforme o art. 43, § 1º, do CTN. (Mandado de Segurança Coletivo Nº 201900115485 Nº único: 0004541- 45.2019.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 21/08/2019).



    20. A valer, as vantagens que têm caráter indenizatório objetivam compensar o servidor por despesas efetuadas no exercício do cargo, o que é o caso das diárias e das ajudas de custo. Na lição de Paulo Modesto, as verbas indenizatórias apresentam as seguintes características: “a) são eventuais (não são necessárias, ou inerentes, ao exercício do cargo público, mas decorrentes de fatos ou acontecimentos especiais previstos na norma); b) são isoladas, não se incorporando ou integrando aos vencimentos, subsídios ou proventos para qualquer fim; c) são compensatórias, pois estão sempre relacionadas a acontecimentos, atividades ou despesas extraordinárias feitas pelo servidor ou agente pelo exercício da função; d) são referenciadas a fatos e não à pessoa do servidor ” (MODESTO, Paulo. “Teto constitucional de remuneração dos agentes públicos: uma crônica de mutações e emendas constitucionais”. In: Revista de direito administrativo: RDA, n. 222, p. 1-21, out./dez. 2000. p. 6).



    21. Dessarte, a RETAE/IFV não serve para recompor o patrimônio físico ou moral diminuído do servidor, mas a remunerar o labor extraordinário prestado pelos policiais civis, evitando enriquecimento ilícito da Administração. Por certo, não é a denominação da verba que determina a sua natureza jurídica, mas sim a sua acepção originária. Logo,“se em Lei Estadual sergipana afirmar-se que toda a remuneração pelo trabalho dos policiais militares será paga na forma de indenização essa assertiva legal, tecnicamente equivocada, não evitará o pagamento do tributo, antes devendo ser lida de forma compatível com a Carta da República”.



    22. Posto isso, considerando que o RETAE/IFV, no caso do cargo do autor (Escrivão de polícia judiciária), possui valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais para cada plantão de 12 (doze) horas, observa-se que o valor unitário de cada hora extraordinária do serviço em regime de plantão equivale a quantia de R$ 33,33 (trinta e três reais e trinta e três centavos). Lado outro, o valor da hora normal de trabalho do reclamante, a título exemplificativo, no ano de 2018, era de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), haja vista que seu subsídio era de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e seu regime de trabalho semanal era de 36 (trinta e seis horas), assim, aplicando-se o divisor de 180, obtém-se que o valor da hora ordinária laborada pelo reclamante era de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).



    23. Não obstante, seguindo o parâmetro constitucional previsto no artigo 7º, XVI, o valor mínimo da hora extraordinária do requerente tinha que ser de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) (R$ 25,00 + 50%), de tal maneira que o valor da RETAE/IFV em tal contexto tinha que ser de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) (R$ 37,50 x12), e não de R$ 400,00 (quatrocentos reais), como estabelecido pelo conjunto normativo local em análise, donde se extai a plausibilidade das diferenças salariais requestadas no período descrito na inicial, assistindo razão, assim, ao pleito autoral.



    24. Em último aspecto, não se cogita a aplicação do precedente firmado por meio da Súmula Vinculante n.º 37 ao caso em questão, vez que a remuneração das horas extraordinárias laboradas é direito que decorre da própria Constituição, por força do seu art. 7º, XVI, de modo que a decisão ora prolatada busca, certamente, promover a eficácia e efetividade da Carta Magna.



    25. Desse modo, diante da fundamentação supra e ciente de que, de fato, a RETAE/IFV remunera incorretamente/a menor as horas extraordinárias laboradas pelos policiais civis em regime de plantão, merece reforma a sentença fustigada, ante o seu patente error in judicando, a fim de reconhecer que o recorrente possui direito às diferenças salariais vindicadas no tocante as horas extraordinárias que foram pagas a menor, como requestado na inicial.



    26. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença combatida para condenar o recorrido a: a) efetuar o pagamento, em favor do recorrente, das horas extraordinárias em regime de plantão observando a fundamentação descrita nesta decisão, isto é, o valor mínimo da hora ordinária de trabalho com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), na forma do artigo 7º, XVI c/c artigo 39, § 3º, da CF/88); e b) pagar, em favor do autor, as diferenças remuneratórias devidas pelas horas extras trabalhadas em regime de plantão e que foram pagas a menor, no valor total de R$ 11.631,17 (onze mil, seiscentos e trinta e um reais e dezessete centavos), observando a tabela de p. 18, bem como a incidência da prescrição das parcelas referentes ao quinquídio legal anterior à propositura da ação (Decreto n.º 20.910/32). O montante condenatório ser atualizado até o dia 08/12/2021 - período anterior à aprovação da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - com juros.moratórios aplicados à caderneta de poupança a contar da citação, nos termos da regra do art. 1ºF da Lei n.º 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada verba. Após a data citada, em observância aos preceitos estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, o valor da condenação deverá sofrer a incidência, uma única vez, até o seu efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a título de correção monetária e juros. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 37, XIV; e 39 § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente